Tribunal: STF
Processo: ADI 2209
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRITÉRIO DE
 ESCOLHA
DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS PIAUIENSE.  (CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO PIAUÍ, ARTIGO 88, § 2º, INCISO I, ALÍNEAS a, b e c).
OFENSA AOS ARTIGOS 73, § 2º, E 75, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA
CONSTITUCIONAL ESTADUAL 11/00 EDITADA PARA ADEQUAR A CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL À CARTA DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRECEDENTES.
1.      Confirmação da medida cautelar. Interpretação conforme a
 Constituição Federal,
sem redução do texto, uma vez que o Tribunal de Contas local tem
 composição mista,
contando com conselheiros nomeados segundo as ordens constitucionais
 anterior e atual.
2.       Aplicação do princípio da razoabilidade para que, no campo do
 direito intertemporal,
a atual composição da Corte de Contas possa adequar-se gradativamente
 ao parâmetro federal.
3.      Havendo vaga no Tribunal de Contas do Estado, a escolha do
 primeiro conselheiro deverá
recair, em relação à previsão contida nas alíneas b e c do inciso I do
 § 2º do artigo 88 da
Constituição do Estado do Piauí, primeiramente sobre a vaga de auditor
.
4.      Com fundamento no inciso I do parágrafo 2º do artigo 73 da
 Carta Federal, as listas tríplices
devem obedecer, alternadamente, aos critérios de antigüidade e
 merecimento.
        Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, em
 parte.